Tribunal: TJDFT
Processo: 0744757-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA EMENDA À INICIAL. VALOR CONSTANTE DA PEÇA EXORDIAL. CONSIDERAÇÃO. PATAMAR DENTRO DOS LIMITES DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O art. 292, §3o, do CPC, autoriza o magistrado a retificar de ofício o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial ou ao proveito econômico pretendido pelo autor.
1.2. A referida atuação judicial deve estar em consonância com a teleologia do CPC e com as demais normas processuais, razão pela qual é necessário ao juízo, antes de promover a alteração do valor da causa de ofício e analisar, ato conjunto, sua competência, determinar que o autor promova a emenda à petição inicial, para que se manifeste sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento, com base nos arts. 10 e 321 do CPC.
2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.